Tribunal: TJMT
Processo: 1024310-61.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024310-61.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAQUEL DE BRITO ALVES - CPF: 002.050.201-00 (RECORRENTE), ALLAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 023.303.971-60 (ADVOGADO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1024310-61.2023.8.11.0003

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RECORRIDA: RAQUEL DE BRITO ALVES

Data de Julgamento: 22 A 25/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. CONTRATO TEMPORÁRIO PROFESSORA. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESCUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. PAGAMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedentes os pedidos iniciais (id. 200250720).

2.

O reclamante se insurge contra a decisão de primeiro grau alegando que a sentença foi proferida de forma
extra petita
, pois acolheu pedido diverso do requerido pela reclamante. Assevera que a municipalidade possui autonomia para legislar sobre a contratação temporária e que os contratos celebrados na rede de educação são válidos. Para corroborar com suas alegações invoca o Tema 551 do STF. Pugna pela reforma da sentença recorrida, julgando totalmente improcedente a pretensão da recorrida.

3.

Em suas contrarrazões, a reclamada rechaça os argumentos do recorrido, afirmando que os contratos celebrados entre as partes são nitidamente nulos, pois foram renovados sucessivamente entre 2018 e 2023, tendo a reclamante recebido somente os salários correspondentes à prestação dos serviços. Invoca, também o Tema 551 do STF, aduzindo que houve o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações/prorrogações. Ao final, pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau.

4.

Pois bem. Diante do contexto fático-probatório, entende-se que a sentença merece ser mantida.

5.

Compulsando os autos, é fácil notar que a parte demandada não logrou êxito em demonstrar que as contratações foram precedidas de processos seletivos. Desse modo, resta nítido que houve infringência ao art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), sendo nulos os contratos temporários celebrados e renovados entre os anos de 2018 a 2023.

6.

O art. 29 da Lei Municipal no 228/2016 dispõe que:

Art. 29 Os profissionais da educação infantil e fundamental em efetivo exercício do cargo farão jus a férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para os docentes da educação infantil e fundamental em sala de aula, inclusive aqueles no exercício das funções e assessoramento em programas e projetos pedagógicos com jornada semanal e os assistentes de desenvolvimento educacional nas unidades escolares e aqueles atuando em assessoramento pedagógico que exerçam suas funções na SEMED;

II - de 30 (trinta) dias de férias coletivas com período estabelecido em normativa da SEMED e 15 (quinze) dias de recesso, de acordo com o calendário escolar;

III - de 30 (trinta) dias para os servidores das atividades meio, de acordo com escala oficial.

Parágrafo único. O profissional docente em exercício de cargo em comissão fará jus a 30 (trinta) dias de férias anuais, de acordo com a escala de férias do órgão onde estiver lotado.

7.

Dessa forma, o reconhecimento do direito de a reclamante receber as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, aplicando-se o Tema 04, representativo do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, é matéria que se impõe. A propósito:

Ementa Direito administrativo. Servidor público.
Magistério municipal
.
Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional
. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que
se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei
. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese:
O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias
. (STF - RE: 1400787 CE, Relator: MINISTRA PRESIDENTE, Data de Julgamento: 15/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

8.

Por fim, válido ressaltar que compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC). No caso em tela, apesar de contestar a ação e se insurgir contra a sentença recorrida, o reclamado em nenhum momento apresentou os editais de processos seletivos, ou os contratos celebrados para com a reclamante. Ao contrário, a recorrida em sua inicial, anexou todos os seus holerites do período em que laborou junto à municipalidade (ids. 200250709, 200250710, 200250711, 200250713, 200250714) e apresentou planilha de valores (id. 2002507715), documentos estes não impugnados em sede de defesa.

9.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

10.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT. Contudo, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024